Tribunal: TJDFT
Processo: 0052194-49.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052194-49.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: EDUARDO RANGEL DE JESUS BARROS, GUILHERME RANGEL DE JESUS BARROS EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Arquivem-se, provisoriamente, os autos, até o pagamento do requisitório expedido sob o no 0024015- 71.2017.8.07.0000. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator